Tribunal: TJES
Processo: 5000298-76.2018.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000298-76.2018.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE EVANGELISTA DE JESUS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada pelo onde alega que,após a realização de vistoria na unidade medidora de energia elétrica, houve a retirado medidor e a suspensão no fornecimento de energia elétrica em decorrência do débito no importe de R$ 5.056,90 (cinco mil, cinquenta e seis reais e noventa centavos).

Em sede de sentença:
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR a nulidade das cobranças derivadas da autuação (TOI) efetivada pela demandada. CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos com juros de mora desde a citação (STJ - AgInt no REsp 1721322 / MG), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362).

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3292547) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, observa-se que o consumidor indica que não foi notificado do desligamento da rede elétrica, não havendo prova em sentido contrário, ou seja, documentos que indiquem ter havido a notificação do consumidor acerca da necessidade do desligamento da rede.

Ademais, mediante realização de audiência de instrução e julgamento, a testemunha ROSA DOS SANTOS LOPES afirmou
“que houve o corte de energia na sexta-feira, sendo religada somente na segunda-feira”
(Eventos nº 8371784 e 8371786). De igual forma a requerida juntou aos autos (Evento nº 1873559), telas comprobatórias do cumprimento da liminar deferida, o que demonstra ter havido a efetiva suspensão do fornecimento de energia.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.